Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736368-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE AGRAVADO: ALINE SOUSA CACERE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE contra decisão (ID 208802556 dos autos de referência) que reconheceu não ser devida a cobrança de honorários advocatícios na ação de execução de taxa condominial de no 0715691-44.2024.8.07.0020, ajuizada em face de ALINE SOUSA CACERE, por ausência de título de obrigação certa, líquida e exigível referente a tal verba. Nas razões recursais, o agravante defende a cobrança de honorários advocatícios juntamente com a execução de taxas condominiais atrasadas, por existir expressa previsão na cláusula quadragésima segunda da convenção do condomínio. Aduz que conforme disposto na cláusula sétima do contrato de gestão da inadimplência, firmado entre o condomínio e a patrona contratada, foi estabelecido o percentual de 20% relativo aos honorários advocatícios, sendo, portanto, legítima a cobrança. Sustenta que a advogada faz jus aos honorários contratuais pactuados com o contratante, além daqueles decorrentes da sucumbência. Colaciona jurisprudência em que é reconhecida válida a consignação de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento dos honorários contratuais, bem como a cláusula que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. Argumenta que a ordem de emenda à inicial para decote, de ofício, dos valores cobrados ofende o princípio da inércia, uma vez que antecipa impugnação da parte adversa. Acrescenta estarem presentes no caso os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, do contrário, o feito terá a petição inicial indeferida, com risco ao resultado útil do recurso. Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja recebida a petição inicial e dado prosseguimento à ação de execução. Comprova o recolhimento do preparo (ID 63497552 e 63497553). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se ser devido o pleito para que atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque se vislumbra risco de prejuízo à agravante e ao resultado útil ao presente recurso, caso se mantenha a ordem de emenda, a qual poderá ensejar o indeferimento da inicial ou forçar a parte a cumprir a determinação do Juízo de origem, que, todavia, ainda constitui o próprio objeto de irresignação no presente agravo de instrumento, a ser dirimido por ocasião do julgamento de mérito. Logo, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da necessidade ou não da emenda determinada no caso. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a ordem de emenda em questão até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessárias contrarrazões, ante a ausência de citação na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora